Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701765-61.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: CARLA FABIANE KOLLING HUPPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLA FABIANE KOLLING HUPPES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente nos autos da ação declaratória de obrigação de não fazer proposta em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0707737-89.2020.8.07.0018). Em síntese, defende a agravante a não incidência sobre seus proventos da alíquota de contribuição previdenciária, porquanto é portadora de doença incapacitante e foi aposentada por invalidez, aplicando-se o disposto no art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, de modo que não seriam cabíveis os descontos implementados pelo Ente Estatal a esse título. Pede, então, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que não se operem os referido descontos. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese à argumentação recursal, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que, a princípio, a decisão indeferitória da tutela de urgência pleiteada fundamentou-se na tese de que “a doença incapacitante para fins de isenção de contribuição previdenciária deve ser aquela indicada no rol estabelecido na legislação distrital como grave”, de maneira que se recomenda cautela ao julgador quanto à pretensão antecipatória deduzida no recurso, inclusive com a instauração do contraditório judicial. Por outro lado, diga-se que eventuais descontos efetuados a esse título poderão ser posteriormente ressarcidos à autora, caso sejam considerados indevidos, na forma da legislação de regência. Desse modo, tenho que a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator